Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-87.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-87.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: EUDELICE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC. REQUISITO LEGAL ESSENCIAL. CURSOS LIVRES. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA VANTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, para condenar o ente público à implantação de adicional por titulação de 25% (vinte e cinco por cento) e ao pagamento de retroativos, com fundamento no artigo 30 da Lei Municipal nº 762/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de certificados de conclusão de cursos livres de capacitação profissional, sem a comprovação do devido reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), atende às exigências da legislação municipal de Barreiras para fins de recebimento de bonificação de incentivo ao aperfeiçoamento e à qualificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade, sendo vedada a concessão de vantagens remuneratórias sem o integral cumprimento dos requisitos previstos em lei.

4. O regime jurídico dos servidores do Município de Barreiras condiciona a concessão de adicional por titulação ao preenchimento de requisitos objetivos, dentre os quais se destaca o reconhecimento do curso pelo MEC, conforme interpretação sistemática e teleológica do artigo 30 da Lei Municipal nº 762/2007.

5. No caso concreto, os títulos apresentados pela servidora (Curso de Instrumentação Cirúrgica e Curso de Doula) referem-se a cursos livres de curta duração, sem qualquer indicação de registro ou chancela oficial do órgão regulador federal de educação.

6. A ausência de prova do reconhecimento dos cursos pelo MEC impede a configuração do suporte fático necessário ao surgimento do direito subjetivo à vantagem pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) é condição indispensável para a concessão do adicional por titulação previsto no artigo 30 da Lei Municipal nº 762/2007 de Barreiras/BA, sendo ônus do servidor a prova da validade oficial do curso ou da instituição de ensino.

2. Certificados de cursos livres sem validação pelo MEC não atendem às exigências legais para percepção de vantagem remuneratória.

3. A ausência de comprovação do reconhecimento do curso impede o surgimento do direito subjetivo à vantagem pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 762/2007, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301618-30.2017.8.05.0022, Rel. Des. Rilton Góes Ribeiro, j. 13.03.2026; TJBA, Apelação nº 8001764-03.2020.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03.04.2023; TJBA, Apelação nº 8001600-38.2020.8.05.0022, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 09.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000219-87.2023.8.05.0022,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
e como apelada
EUDELICE DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.